Tribunal: TJBA
Processo: 8161765-49.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161765-49.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: OLIVIA MARIA DE JESUS CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTA DIGITAL ABERTA EM NOME DA AUTORA. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR CONTRATO. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que, nos autos de ação de exibição de documento cumulada com indenizatória determinou a apresentação do contrato de conta-corrente aberta em nome da autora, sob pena de multa diária, e julgou improcedente o pleito indenizatório. A autora alegou desconhecer a contratação da conta digital, aberta desde 2020, e sustentou falha no dever de informação. Pediu reparação por desvio produtivo/dano moral. A ré defendeu a impossibilidade de exibição do contrato, em razão do caráter digital da contratação, da ausência de saldo e do encerramento prévio da conta, bem como a inexistência de dano moral/desvio produtivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode se eximir da obrigação de exibir o contrato de conta digital sob o argumento de contratação eletrônica, ausência de saldo ou encerramento da conta; (ii) analisar se a multa estabelecida na sentença é excessiva; (iii) averiguar se a ausência de exibição contratual e os fatos narrados ensejam indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O caráter digital da contratação não descaracteriza a existência de vínculo contratual formal nem afasta o dever de guarda e disponibilização do instrumento contratual ao consumidor.

4. A ausência de saldo em conta-corrente constitui circunstância fática autônoma que não interfere na obrigação de apresentar o contrato celebrado.

5. O encerramento da conta, ainda que anterior ao ajuizamento da ação, não elimina o direito do consumidor de ter acesso ao contrato que regeu a relação jurídica extinta.

6. O Código de Defesa do Consumidor assegura o direito à informação adequada e clara e impõe ao fornecedor o dever de transparência, reconhecendo a vulnerabilidade do consumidor (arts. 4º, I e IV, e 6º, III).

7. O ônus de demonstrar a autenticidade e a regularidade da contratação incumbe à instituição financeira, especialmente em contratos digitais, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061, aqui utilizada como tese persuaviva e por analogia.

8. A multa cominatória constitui meio legítimo de coerção indireta para assegurar a efetividade da decisão judicial, não se revelando excessiva ou indevida, sobretudo porque seu afastamento decorre do simples cumprimento da ordem.

9. A situação narrada, consistente na necessidade de buscar a exibição do contrato e na ausência de comprovação de prejuízo concreto ou negativação, não configura, por si só, dano moral indenizável, conforme entendimento reiterado do órgão julgador em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira tem o dever de exibir o contrato de conta digital celebrado com o consumidor, ainda que a contratação tenha ocorrido por meio eletrônico e a conta esteja encerrada ou sem saldo.

2. O dever de informação e transparência, previsto no Código de Defesa do Consumidor, impõe ao fornecedor a disponibilização do instrumento contratual quando solicitado.

3. A ausência de circunstâncias excepcionais ou de efetivo prejuízo não configura dano moral indenizável sendo ainda insuficiente a teoria do desvio produtivo na hipótese, em que não houve demonstração de esforço relevante na seara administrativa para acessar cópia do contrato.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
s
Apelaç
ões Simultâneas
nº8161765-49.2025.8.05.0001,
de Salvador, em que figuram como
Apelante
s e Apelados
OLIVIA MARIA DE JESUS CERQUEIRA e PAGSEGURO INTERNET S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
N
EGAR

PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco Oliveira Seixas

Relator